Tribunal: STF
Processo: RHC 59589
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-02
Data de publicação: 1982-04-02

Ementa:
O NÃO CONHECIMENTO DE REITERAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" DENEGADO
ENCONTRA APOIO NA JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RTJ 95/589, 98/90, ETC). A REMESSA DE PECAS, NA HIPÓTESE DE
CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, TEM AMPARO NO ART-40 DO CPP.
R H C IMPROVIDO.